Tribunal: TJMT
Processo: 1010467-60.2022.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010467-60.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISABEL PEREIRA PANIAGO DE CARVALHO - CPF: 823.352.651-72 (EMBARGANTE), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MOACYR FREGONESI BARBOSA - CPF: 136.924.318-99 (EMBARGADO), RENATA PEREIRA GRANDMASSON CHAVES - CPF: 119.638.427-40 (ADVOGADO), ROBERTTA PROBST MARCONDES DE ALBUQUERQUE - CPF: 041.371.319-96 (ADVOGADO), BRUNA BIANCA DA SILVEIRA - CPF: 077.621.799-25 (ADVOGADO), WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO), HUGO AMARAL LIMA - CPF: 046.857.329-10 (ADVOGADO), JULIANO HUBNER LEANDRO DE SOUSA - CPF: 012.345.311-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1010467-60.2022.8.11.0004

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

APELAÇÃO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICIDADE DE CITAÇÃO – FALTA DE ALEGAÇÃO DE EVENTUAL VÍCIO NA PRIMEIRA E VÁLIDA CITAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS APÓS O PRAZO DE 15 DIAS ASSINALADO NA CITAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
OMISSÃO NÃO VERIFICADA

–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

A segunda equivocada citação não tem o condão de reabrir o prazo para apresentação da defesa, notadamente, se sequer há alegação de eventual vício na primeira e válida citação apto a obstar a apresentação a defesa.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1010467-60.2022.8.11.0004

Embargante:
Isabel Pereira Paniago de Carvalho

Embargado:

Moacyr Fregonezi Barbosa

Relatório.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela embargante de devedor
Isabel Pereira Paniago de Carvalho
contra acórdão que à unanimidade desproveu sua Apelação n.
1010467-60.2022.811.0004
, assim ementada:

“
APELAÇÃO
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICIDADE

DE CITAÇÃO – FALTA DE ALEGAÇÃO DE EVENTUAL VÍCIO NA PRIMEIRA E VÁLIDA CITAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS APÓS O PRAZO DE 15 DIAS ASSINALADO NA CITAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A segunda equivocada citação não tem o condão de reabrir o prazo para apresentação da defesa, notadamente, se sequer há alegação de eventual vício na primeira e válida citação apto a obstar a apresentação a defesa.
”

Alega omissão, ao argumento, em síntese, de que o Colegiado não enfrentou todos os seus argumentos, notadamente quanto a questão a alegação de vício na sua citação.

Após discorrer sobre seu entendimento quanto a questão da citação, pede o provimento destes Embargos de Declaração (id.’s 181392651/181392670).

Nas contrarrazões, id. 182063666, o apelado e aqui embargado de declaração
Moacyr Fregonesi Barbosa
sustenta, em síntese, não ser caso de conhecimento dos Embargos de Declaração por tratar de pretensão com o objetivo de rediscutir a matéria de mérito, cuja via entender ser inadequada.

No mérito, alternativamente, após arguir que eventual contrariedade entre o acórdão e outros julgados não importa em omissão pede o desprovimento destes Embargos de Declaração e a aplicação da multa prevista no §2º, do art. 1.026 do CPC.

Pede ainda que as intimações sejam feitas exclusivamente no nome do advogado
Juliano Hübner Leandro de Sousa
, OAB/PR 65.436, sob pena de nulidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1010467-60.2022.8.11.0004

Embargante:
Isabel Pereira Paniago de Carvalho

Embargado:

Moacyr Fregonezi Barbosa

Voto.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela embargante de devedor
Isabel Pereira Paniago de Carvalho
contra acórdão que à unanimidade desproveu sua Apelação n.
1010467-60.2022.811.0004
, assim ementada:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICIDADE DE CITAÇÃO – FALTA DE ALEGAÇÃO DE EVENTUAL VÍCIO NA PRIMEIRA E VÁLIDA CITAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS APÓS O PRAZO DE 15 DIAS ASSINALADO NA CITAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A segunda equivocada citação não tem o condão de reabrir o prazo para apresentação da defesa, notadamente, se sequer há alegação de eventual vício na primeira e válida citação apto a obstar a apresentação a defesa.
”

A Apelação foi tirada da sentença que julgou extintos sem resolução do mérito, em razão a intempestividade, os Embargos à Execução opostos pela então apelante e agora embargante de declaração
Isabel Pereira Paniago de Carvalho
.

E a embargante de devedor apelante e agora embargante de declaração Isabel Pereira ao recorrer alegou ter ocorrido duas citações e que não deveria “
ser prejudicada pelos erros do Judiciário
”, bem assim, defendeu a reabertura do prazo de oposição dos Embargos à Execução em razão da segunda citação.

O Colegiado ao debruçar sobre o assunto, ou seja, sobre as alegações de prejuízo decorrente de erro do judiciário e de reabertura do prazo de oposição dos Embargos à Execução em razão da segunda citação, enfrentou os argumentos e concluiu,
forte em farta orientação jurisprudencial
,
inclusive, em recente jurisprudência desta mesma e. Câmara
(
Apelação n. 1047243-45.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 05/07/2023
, Publicado no DJE 07/07/2023
)
, ser o caso de mantença da sentença impugnada, porquanto a embargante de devedor tinha tomado ciência inequívoca da Execução quando ocorrida a primeira citação.

Veja o fragmento do acórdão impugnado:

“
O cerne desta Apelação
interposta pela embargante de devedor
Isabel Pereira Paniago de Carvalho
é saber se é caso de reforma da sentença que
julgou extintos, sem resolução do mérito, em razão da intempestividade, os Embargos à Execução
opostos pela aqui apelante em face de
Moacyr Fregonezi Barbosa
.

A sentença consigna que equivocadamente ocorreram duas citações da executada aqui embargante de devedor Isabel Pereira Paniago de Carvalho referente à

Execução nº
1002959-97.2021.8.11.0004 de R$59.346,38 (valor atualizado até a data da propositura da ação) proposta por Moacyr Fregonesi Barbosa
aqui apelado
em face de Carne Brasil Atacadão Ltda.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e de Isabel Pereira Paniago de Carvalho, lastreada nos cheques nº 5384, agência 3292-Bradesco localizado em Barra do Garças, conta 16921-8, de R$58.783,30 emitido em Barra do Garças por Casa de Carne Atacadão Ltda. em 7.12.2010 e pré-datado para 13.1.2021, devolvido pelo motivo “11” (id. de origem 52477973 Execução nº 1002959-97.2021.811.0004).

A sentença relata que a primeira citação, válida, ocorreu em 7.7.2022, conforme certidão do oficial de justiça juntada no id. 89940620 da Execução e que o mandado, devidamente cumprido, foi juntado em 14.7.2022 (id. da Execução 89945420).

A sentença ainda registra que a segunda citação, sem justificativa, portanto, inválida, ocorreu em 7.11.2022 (id. 103271113 da Execução).

A prolatora da sentença também consigna que, inclusive, ao opor os Embargos à Execução nº 1006769-46.2022.811.0004 em 4.8.2022 a outra devedora, vale dizer, Carne Brasil Atacadão Ltda.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, demonstra a citação, válida, feita em 14.7.2022, bem assim, que a habilitação dos mesmos causídicos no processo da Execução ocorreu em 5.10.2022 (id.’s 97188617, 971971150 e 97197152 da Execução), o que afastaria a alegação de que a citação válida teria ocorrido somente, pela segunda vez, em novembro de 2022.

Verifica-se, aliás, como também informado pela sentença impugnada,
que a citação válida ocorreu em 7.7.2022, conforme certidão do oficial de justiça
juntada no id. 89940620 da Execução
e que o mandado, devidamente cumprido, foi juntado em 14.7.2022
, conforme id. 89945420 da Execução.

Veja a citada certidão do oficial de justiça juntada no id. 89940620:

“
Certifico e dou fé quer citei e intimei em data de 07/07/22
, às 11)):hs,
de todo o teor e conteúdo mandado, o polo passivo, em todo os seus termos
. Deixo de proceder a penhora em virtude que existe um processo judicial de Recuperação e Falência, nº 1003751-542021.8.11.0003 - 4ª vara cível de Rondonópolis, com todos os bens broqueados. Devolvo o mandado para seus devidos fins.”
(grifei).

Aliás, verifica-se ainda que em 5.10.2022 (id. 97188617 da Execução)
foi feito o cadastramento, no processo da Execução
,
dos advogados desta embargante de devedor
, que também defendem a outra devedora Carne Brasil Atacadão Ltda.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL representada por sua sócia Aline Caroline Paniago de Carvalho.

Logo, era do amplo conhecimento da embargante de devedor aqui apelante a citação ocorrida em 7.7.2022 e mandado de citação juntado em 14.7.2022.

Estes Embargos à Execução foram opostos em 6.12.2022 (id. 171382062), portanto, após o prazo de 15 dias determinado na citação válida ocorrida em 7.7.2022

e mandado de citação juntado em 14.7.2022
.

A segunda equivocada citação não tem o condão de reabrir o prazo para apresentação da defesa,
notadamente, se sequer há alegação de eventual vício na primeira e válida citação apto a obstar a apresentação a defesa
.

Neste sentido, veja a orientação desta e. Câmara
em recente julgado
(07/07/2023)
sobre caso análogo
, cujo voto condutor foi da relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
INTEMPESTIVIDADE DECLARADA
- ART. 918, INCISO I, DO CPC –
DUPLICIDADE DE CITAÇÕES – PRIMEIRO ATO CONSIDERADO VÁLIDO - PRAZO DE DEFESA PRECLUSIVO – INVIABILIDADE DE REABERTURA – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO.

A segunda citação efetivada equivocadamente pelo juízo de origem não reabre o prazo para defesa por ser preclusivo e já ter decorrido mais de 10 anos da realização do primeiro ato, que não contém nenhum vício que o torne nulo
.”
(N.U 1047243-45.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023) (grifei).

Com igual entendimento, veja a jurisprudência dos Tribunais de Justiça do Mato Grosso do Sul e de Goiás, bem como de São Paulo e do Paraná:

TJMS:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DECLARADA
- ART. 918, INCISO I, DO CPC –
DUPLICIDADE DE CITAÇÕES – PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA - INÍCIO DO PRAZO DE RESPOSTA – PRAZO PRECLUSIVO NÃO É REABERTO COM A SEGUNDA CITAÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A segunda citação efetivada equivocadamente pelo cartório não tem o condão de reabrir o prazo para defesa
, notadamente, por se tratar de prazo preclusivo.
Somente haveria se falar em nova citação, acaso restasse evidenciada a nulidade do primeiro ato, o que não ocorreu no presente caso
.”
(
TJMS
. Apelação Cível n. 0800980-14.2018.8.12.0020, Rio Brilhante, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 26/11/2021, p: 02/12/2021) (grifei).

TJGO:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. VALIDADE DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE.

1. A duplicidade de publicações por si só não tem o condão de reiniciar o prazo deflagrado, salvo se constatada eventual irregularidade indelével na primeira veiculada, o que não ocorrera na hipótese dos autos
.

2. No caso, não há subsunção entre as teses suscitadas pelo embargante e a previsão contida nos incisos do artigo 1.022 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.”
(TJ-GO - APL: 00291684320178090093, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 09/05/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/05/2019) (grifei).

TJSP
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES EM RECURSO DE APELAÇÃO. Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão. Falta de preenchimento dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Caráter infringente reconhecido.
Existindo duplicidade de publicações, o termo inicial do prazo é contado da primeira
.
A SEGUNDA PUBLICAÇÃO É ATO INEXISTENTE E NÃO TEM O CONDÃO DE REINICIAR A CONTAGEM DO PRAZO
. Reconhecimento da intempestividade da oposição ao julgamento virtual da apelação. Ausência de cerceamento do direito de defesa. Embargos de declaração rejeitados.”
(TJ-SP - EMBDECCV: 10046464420198260269 SP 1004646-44.2019.8.26.0269, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 22/09/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2020) (grifei).

TJPR
:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. DUPLICATA.
DUPLICIDADE DE CITAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. PRIMEIRA CITAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURAÇÃO
.

1.
Quando, por equívoco, a citação for realizada em duplicidade, o prazo para oposição de embargos à execução deve ser contado da primeira.
2. Apelação cível conhecida e provida.”

(TJPR, APL 17221097 PR 1722109-7, relator Des. Luiz Carlos Gabardo, julgamento em 08/11/2017, 15ª Câmara Cível, publicação DJ 2153 em 20/11/2017)

(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento para este apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que julgou extintos os Embargos à Execução opostos pela aqui recorrente
.”
(grifo próprio).

Logo,
ao contrário da tese da embargante de declaração, o Colegiado não deixou de analisar a questão
.

O Colegiado analisou os argumentos e o conjunto probatório.
Todavia, concluiu diferentemente dos apontamentos feitos pela apelante a agora embargante de declaração,
ser o caso de mantença da sentença impugnada.

Assim, não se verifica a alegada omissão.

O inconformismo com a decisão desafia a utilização de recurso específico e não pode ser objeto da via ora eleita.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito do julgado
.

Aliás,
como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
são recurso com fundamentação vinculada,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015
.
”.
Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015. 2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

(grifei).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Aliás, o julgador também não está obrigado a pronunciar sobre ponto a ponto do que arguiram as partes, sendo suficiente que expresse os elementos essenciais à sua convicção.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão
que à unanimidade desproveu a Apelação nº
1010467-60.2022.811.0004, porquanto não evidenciado o alegado vício da omissão.

Observe a secretaria desta e. Câmara o pedido para que as intimações do embargado de declaração sejam feitas exclusivamente no nome do advogado
Juliano Hübner Leandro de Sousa
, OAB/PR 65.436, sob pena de nulidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023